Tribunal: STF
Processo: AR 1027
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-13
Data de publicação: 1979-12-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. DIVISAO ENTRE A ESPOSA E A COMPANHEIRA. - REPARTIÇÃO
DA PENSÃO PELA METADE, ENTRE COMPANHEIRA, NÃO INSTITUIDA
BENEFICIARIA, E VIÚVA, TIDA COMO CULPADA, CONCORRENTEMENTE, PELO
DESQUITE DO CASAL. APLICAÇÃO DA EQUIDADE EM FACE DAS PECULIARIDADES
DO CASO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.